Tribunal: TJSP
Processo: 1004020-23.2017.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
- Responsabilidade civil – Inexistente comprovação dos danos materiais e dos lucros cessantes pleiteados, fica mantida a improcedência da pretensão indenizatória correspondente - Indenização moral adequadamente fixada – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102190
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004020-23.2017.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante LIDIANE
FERREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados NORTH SHOPPING
BARRETOS SPE LTDA, PREMIUM PLAY DIVERSÕES PROMOÇÕES E
EMPREENDIMENTOS SS LTDA e AIG SEGUROS BRASIL S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004020-23.2017.8.26.0066 -Voto no 29443
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1004020-23.2017.8.26.0066
3a Vara Cível do Foro de Barretos
Apelante: Lidiane Ferreira da Silva
Apelados: North Shopping Barretos Spe Ltda e outro
Juiz de 1a Instância: Helio Alberto de Oliveira Serra e Navarro
Voto no 29443.
- Responsabilidade civil
Inexistente comprovação dos danos
materiais e dos lucros cessantes pleiteados, fica mantida a
improcedência da pretensão indenizatória correspondente -
Indenização moral adequadamente fixada Recurso não provido.
Insurge-se a autora, em ação de indenização por
danos morais e materiais, contra r. sentença, integrada pela decisão de fls.
350/352, que julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar os réus, de
forma solidária, a pagar à autora R$10.000,00 de indenização moral, corrigida e
acrescida de juros de mora do arbitramento, além de julgar procedente a lide
secundária, para condenar a denunciada a reembolsar a corré Premium Play
Diversões Promoções e Empreendimentos S/S Ltda no valor total da indenização,
até o limite do valor da apólice contratada.
A autora insiste na majoração do valor da indenização
moral e no acolhimento do pedido de condenação dos réus ao pagamento de
indenização por dano material e lucros cessantes, alegando que: a) não sofreu
mero dissabor, pois se lesionou gravemente ao cair no chão escorregadio do
espaço de lazer instalado no interior do Shopping apelado, onde pretendia
comemorar o aniversário do seu filho, o que frustrou seus planos e os do filho,
pois a comemoração se frustrou e a apelante suportou dias de dores físicas
decorrentes do infortúnio, o que implica majoração da indenização moral; b) no
momento do acidente, seu aparelho celular estava no bolso da calça e com a
queda ele quebrou; c) é diarista, faz faxinas diárias e sua baixa renda é
comprometida com suas obrigações mensais, o que impediu aquisição de novo
aparelho; d) a falta de aviso sobre chão escorregadio foi a causa da quebra do
aparelho celular, do prejuízo material decorrente da aquisição de medicamentos
para dor e dos gastos com consultas médicas, além de impossibilitar o exercício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004020-23.2017.8.26.0066 -Voto no 29443
3
de seu trabalho, o que conduz à condenação dos réus ao ressarcimento de lucros
cessantes, ou seja, do que deixou de auferir devido ao ato ilícito.
Recurso tempestivo e sem preparo, por ser a autora
beneficiária da justiça gratuita.
Houve resposta do réu Shopping Barretos.
É o relatório.
A autora, na inicial, narra ter sofrido queda que lhe
causou muita dor e incapacidade temporária para trabalhar como diarista, porque
escorregou em piso molhado do Shopping Barretos, quando entrava com seu
filho nas dependências do parque Premium Play Diversões Promoções e
Empreendimentos.
Pede indenização material de R$749,00, o valor de
mercado do seu celular (fl.19/20), que alega ter quebrado, porque estava no seu
bolso no momento da queda, mais R$114,97, relativos à aquisição de
medicamento denominado “tramal” (fl.21), além de lucros cessantes de R$300,00
por semana, o que recebe fazendo três faxinas semanais, “enquanto persistir a
incapacidade laborativa da autora” (fl.8). Pede também indenização moral de quinze
salários mínimos.
A sentença reconheceu apenas o direito de a autora
ser indenizada moralmente e condenou os réus a pagar a ela R$10.000,00.
Não se discute a responsabilidade dos réus pelo fato
de a autora ter sofrido queda em piso molhado e escorregadio sem que houvesse
aviso de advertência a respeito.
Contudo, não há prova da quebra do aparelho celular
nem de que a autora o tinha, já que orçamento do valor de mercado do aparelho
por site de compra (fl.19/20) não demonstra a posse nem o dano, não havendo
causa para o ressarcimento pretendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004020-23.2017.8.26.0066 -Voto no 29443
4
Da mesma forma, a nota fiscal de aquisição de
medicamento denominado “tramal”, sem prescrição médica, não faz prova de que
ele foi obtido para minorar dores decorrentes da queda.
A prescrição médica de fl. 26 refere tratamento com
medicação manipulada, mas não há prova da sua aquisição, de modo que não há
causa par acolher o pedido de indenização relativa a gasto com medicamento.
Embora a autora alegue ter ficado impedida de
trabalhar como diarista, não apresentou prova do exercício da função nem dos
valores que teria deixado de auferir, havendo mensagens eletrônicas (fl. 139),
trocadas entre ela e preposto do Shopping, nas quais ela afirma que não estava
trabalhando e que juntou dinheiro para levar o filho ao shopping vendendo coisas
da casa, o que revela que, no período do acidente, a autora não estava
empregada.
Se não bastasse, prova da alegada incapacidade
laboral também não há, pois os documentos de fls. 22/26 indicam apenas que a
autora foi atendida em hospital, submetida a exames, a respeito dos quais não há
resultados, e que foi a ela prescrito medicamento a ser manipulado, do qual
também não há prova de aquisição, como dito.
Era ônus da autora apresentar relatório médico
detalhado, descrevendo a lesão sofrida na queda, o período de afastamento de
eventual trabalho, o tratamento realizado e, mais relevante, atestando sua
alegada incapacidade temporária, o que também não veio ao processo.
A prescrição médica de fl. 26, por sua vez, afasta a
alegada gravidade do quadro e faz crer que o uso de medicamento para dor foi
suficiente.
Assim, o pedido de lucros cessantes também foi bem
repelido.
Da mesma forma, a insurgência da autora quanto ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004020-23.2017.8.26.0066 -Voto no 29443
5
valor da indenização por dano moral não merece prosperar.
O arbitramento do valor da indenização moral deve
considerar a real finalidade do reparo, a de satisfazer ao lesado, tanto quanto
possível, e a de servir de “desestímulo, ou de inibição, para que se abstenha o lesante de novas
práticas do gênero” (RT 707/87). Por outro lado, a reparação não deve gerar o
enriquecimento da vítima, tendo em vista sua natureza compensatória.
Levando em conta tais parâmetros e o fato de a autora
não ter comprovado que sofreu lesão grave nem ter ficado temporariamente
incapacitada, a indenização fixada pela sentença, de R$10.000,00, é adequada,
e fica mantida.
Pelas razões expostas, nego provimento ao recurso.
SILVIA ROCHA
Relatora